Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE ARMA DE FOGO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

1. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

2. Não preenchido o requisito do inciso I do art. 313 do CP, a ordem deve ser concedida.

3. Ordem concedida.